Tribunal: TJBA
Processo: 0336265-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336265-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Edvaldo Santana Santos e outros (14)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 535, III, DO CPC E IRDR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DA PARTE APELA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0336265-85.2015.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargantes IVAN PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR E OUTROS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolher os embargos manejados pela parte apelada, e rejeitar os embargos manejados pelo Estado, nos termos do voto da relatora.